Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-39.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005893-39.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERENICE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 393.668.041-87 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005893-39.2018.8.11.0002

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

BERENICE DO ESPÍRITO SANTO

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

12/08/2021

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA NÍVEL SUPERIOR – ERRO DE DIGITAÇÃO DA CLASSE PRETENDIDA – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A progressão é um direito dos profissionais de educação, conforme estabelecidos nas leis municipais. Ante a inércia do ente em promover as ações necessárias, não pode o servidor ser prejudicado.

No entanto, conforme noticia o próprio Autora nas contrarrazões, este por equívoco solicitou na inicial o enquadramento na Classe C, o que foi deferido em sentença, quando na verdade o pleito era para Classe B, Nível 2.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar o enquadramento da Autora para a Classe B.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na 1° vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Município de Várzea Grande objetivando a reforma da sentença de procedência, por entender que a Reclamante não apresentou comprovação de curso de Mestrado, que é requisito de enquadramento na Classe C, nos termos da Lei 3.505/2010, art. 8°, III.

Em contrarrazões, a Recorrida confirma que de fato houve equívoco ao pleitear o enquadramento na Classe C,
de onde na verdade o pleito era para Classe B Nível 2
, onde possui especialização e cumprimento dos requisitos, além de pleitear novo reenquadramento que teria ocorrido durante o decorrer da ação em 2019.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A autora é professora de nível superior da rede municipal dede 27/04/2012, estando enquadrada até a propositura da demanda em 12/07/2018 na classe B, nível 1.

Aduziu que faz jus a promoção de nível posto que, em que pese as determinações legais para promoção, o município mantém-se inerte.

O município em seu apelo aduz que a Lei n° 3.505/2010, em seu art. 8°, III, tem como requisito curso de Mestrado, não comprovado pela Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Analisando as normas que fundamentam o direito da autora, é importante colecionar os artigos que definem a forma de progressão de carreira.

A Lei n° 3.505/2010 definiu no art. 8° que as classes são designadas pelas letras “A” a “D”:

Art. 8º
As classes da carreira de professor são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para a promoção, observados os seguintes critérios:

I - Classe A - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e especialização atendendo as normas do Conselho Nacional de Educação;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionado com a sua habilitação;

IV - Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionado com a sua habilitação.

Apesar de a sentença equivocadamente determinar o enquadramento da Autora na Classe C Nível 2, a própria Autora informou em contrarrazões que houve erro no pleito, de onde, o pedido era Classe B Nível 2, visto que de fato não possui Mestrado, somente especialização.

Merece acolhimento o recurso referente à Classe, de onde a correta é a Classe B, mantendo-se a sentença com relação à progressão ao Nível 2.

Por fim, com relação ao pedido da Autora em contrarrazões, onde informa que em 23/06/2019, após o ajuizamento da presente ação, teria alcançado ainda o enquadramento no Nível 4, requerendo a emenda do pedido, indefiro, pois tratam-se de fatos novos, sequer discutidos no deslinde do feito, devendo a Autora, se for o caso, ajuizar nova ação,
em caso de ser negada a sua progressão na via administrativa e não tentar via contrarrazões emplacar pedidos contra a parte recorrente, até porque o recurso sequer era seu, cabendo apenas contrapor a pretensão recursal e não fazer aditamento de pedidos
.

Registro que a parte autora deverá trazer planilha de cálculos, para eventuais diferenças nos moldes da sentença, não sendo decisão ilíquida e sim passível de mera apresentação de cálculos aritméticos, se for o caso.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009, considerados tais valores até a data do ajuizamento da ação apenas com a devida correção e sem juros, e, os valores após o ajuizamento, vencidos e decorridos no curso do processo, com a atualização e juros estão fora do limite de 60 salários-mínimos.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a progressão da Autora na Classe B, Nível 2, nos moldes delimitados na sentença,
mantendo-a em seus ulteriores termos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, anotando ainda que, até mesmo os honorários de 1º grau e / ou custas são excluídas neste momento, visto que, ao passar a tramitar nas regras dos Juizados, estas regras são aplicadas para as correções destes pequenos detalhes, agora em sede de recurso.

E, como o retorno dos autos à origem, deverá ser encaminhado aos Juizados da Fazenda Pública, para os futuros trâmites.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021